Tribunal: STF
Processo: AI 603977
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-02
Data de publicação: 2007-03-02

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento: traslado deficiente: falta da cópia
   da sentença de pronúncia, à qual se remete o acórdão objeto do RE,
   peça imprescindível à análise da alegada violação ao art. 93, IX,
   da Constituição da República: incidência da Súmula 288.